Tribunal: TJDFT
Processo: 0720365-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0720365-64.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ERICLIS SANTOS COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. READEQUAÇÃO. REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No crime de tráfico de drogas, que é permanente, a situação de flagrância se prolonga no tempo, podendo ocorrer a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal. Em razão de flagrante delito é prescindível o consentimento do réu ou de mandado de busca e apreensão para violação de seu domicílio ou restrição de sua liberdade, conforme disposto no artigo 5o, incisos XI e LXI, da Constituição Federal, podendo-se realizar a apreensão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas, razão pela qual não há nulidade na prisão dos réus. Preliminar rejeitada. 2. Inviável a absolvição do delito de tráfico de drogas ou a desclassificação para o crime de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD) quando as provas colacionadas aos autos comprovam a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia. 3. O crime de tráfico de substâncias entorpecentes possui natureza jurídica de delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, de sorte que a prática de qualquer uma das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas, ainda que o agente seja usuário, pois ser consumidor de substâncias ilícitas não elide a prática da traficância devidamente comprovada. 4. Incabível a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, consoante sedimentado na Súmula 231 do STJ. 5. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça, utiliza-se a fração de 1/6 (um sexto) para atenuar ou agravar a pena na segunda fase da dosimetria. 6. “A natureza e a quantidade da droga podem ser utilizadas tanto para aumentar a pena-base, quanto na terceira fase, para afastar o tráfico privilegiado ou modular a fração de redução da pena, desde que considerada em apenas uma das fases, em respeito ao princípio do ne bis in idem.” (Precedente) 7. Observadas a reincidência específica e o quantum da pena final estabelecida, há de ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. 8. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DOS RÉUS NÃO PROVIDOS. RECURSO DA ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. No especial, o recorrente aponta violação aos artigos 155, 564, inciso IV e 573, § 1o, todos do Código de Processo Penal, alegando a nulidade do processo, por ilicitude das provas colhidas, ao argumento de que os policiais não tinham autorização prévia para adentrarem na sua residência, pois imprescindível o consentimento do réu ou mandado de busca e apreensão para esse fim. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada violação aos artigos 155, 564, inciso IV e 573, § 1o, todos do CPP, pois a turma julgadora decidiu que restou constatado nos autos que a operação policial ocorreu de forma válida, uma vez que se estava diante de delito de natureza permanente, não, não se vislumbrando a aventada nulidade. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão da turma julgadora encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. FUNDADAS RAZÕES. ELEMENTOS CONCRETOS DA AUTORIA E APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DROGAS, ALÉM DE BALANÇA DE PRECISÃO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MAIORES INCURSÕES SOBRE O TEMA DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. II - É o que está disposto no art. 303 do Código de Processo Penal, segundo o qual "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência". Diga-se, o estado flagrancial do delito de tráfico ilícito de entorpecentes consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inc. XI do art. 5o da Constituição Federal, sendo permitida a entrada em domicílio independentemente do horário ou da existência de mandado. III - Esse é o entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência." (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min.Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (...) omissis Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 682.404/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 5/10/2021). Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). De igual modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido, no que concerne à apontada ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, o acórdão impugnado decidiu a questão em conformidade com a jurisprudência do STF. Confira-se: EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES INDICATIVAS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (...) omissis. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 205684 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, DJe 4/10/2021). III – Ante exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003